Tribunal: TJBA
Processo: 8072956-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072956-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: AIANA NUNES CHAGAS

Advogado(s)
:
VINICIUS BOMFIM RIBEIRO

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS PARA CANCELAMENTO UNILATERAL.
BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO MÉDICO.MANUTENÇÃO DO CONTRATO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público da Comarca de Valença/BA, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido liminar (processo nº 8004885-29.2024.8.05.0271), ajuizada por AIANA NUNES CHAGAS, que deferiu tutela de urgência determinando o restabelecimento do plano de saúde da autora, nas condições contratadas, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da decisão que determinou a manutenção do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, diante do alegado cancelamento unilateral promovido pela operadora, especialmente considerando que a beneficiária se encontra em tratamento médico essencial.
III. Razões de decidir

É legítima a formação de litisconsórcio entre a operadora e a administradora de benefícios, sendo a operadora responsável pela cobertura assistencial.

A rescisão unilateral de planos coletivos exige prévia notificação com antecedência mínima de 60 dias, o que não foi observado no caso.

Inexistência de comprovação de que foi oportunizada à autora a migração para plano individual, conforme exigência normativa.

Documentação médica comprova a urgência e necessidade de manutenção do tratamento de saúde.

Jurisprudência do STJ veda o cancelamento de plano de saúde durante tratamento médico que assegure a sobrevivência ou manutenção da saúde do beneficiário.

O risco de dano irreparável está evidenciado diante da iminência de prejuízo à saúde da agravada.

A manutenção da decisão liminar não acarreta prejuízo relevante à agravante, dada a contraprestação pecuniária mantida.

A alegação de impacto financeiro é genérica e não se sobrepõe aos direitos fundamentais à saúde e à vida.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A operadora de plano de saúde coletivo por adesão não pode cancelar unilateralmente o contrato de beneficiário que se encontra em tratamento médico para manutenção da saúde. 2. A ausência de prévia notificação com antecedência mínima de 60 dias, bem como de disponibilização de informação sobre a possibilidade de migração para plano individual, inviabiliza o cancelamento contratual. 3. A tutela de urgência deve ser mantida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, em especial diante de risco à saúde do consumidor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8072956-23.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

e como agravada
AIANA NUNES CHAGAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA